Tribunal: TJBA
Processo: 8060962-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060962-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PM/BA 2012 (EDITAL SAEB Nº 01/2012). ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO (NºS 27, 30, 32, 33, 35 e 38). PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Tese jurídica vinculante firmada por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8007114-09.2018.8.05.0000. Marco prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) fixado no término do prazo de validade do certame (20/06/2015). Ajuizamento da ação em 2019. Tese da Actio Nata afastada pelo precedente obrigatório. Sentença que reconheceu a prescrição mantida. MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. O mesmo IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000 pacificou a matéria, estabelecendo a validade das questões impugnadas e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora na análise do mérito dos critérios de formulação e correção. Pedido de anulação manifestamente contrário a precedente vinculante (art. 927, III, do CPC). CONCLUSÃO. Extinção do feito com resolução do mérito por prescrição (art. 487, II, do CPC) e improcedência do pedido no mérito por aplicação de tese jurídica vinculante. Majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060962-68.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA,10 de Novembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA